Tribunal: TJPA
Processo: 0002176-58.2006.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002176-58.2006.8.14.0039

APELANTE: POSTO RODA VIVA LTDA

APELADO: SILVINO JOSE SERQUEIRA LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0002176-58.2006.8.14.0039

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

APELANTE: POSTO RODA VIVA LTDA.

ADVOGADAS: DEBORA DO NASCIMENTO PAIER GUIMARÃES – OAB/PA N. 24.396 e ANA CAROLINE CHAVES OLEARI – OAB/PA N. 22.022

APELADO: SILVINO JOSÉ SERQUEIRA LOPES

ADVOGADO: CLEBER BARBOSA ALVES – OAB/SP N. 272.048

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL ANTES DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. VALIDADE DA CITAÇÃO. QUESTÃO JÁ ANALISADA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. MARCO DA PRESCRIÇÃO NÃO INDICADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DE MULTA. SENTENÇA ANULADA.

1.
Execução lastreada em confissão de dívida
;

2.
A
legação de nulidade no julgamento dos Embargos de Declaração interpostos contra a sentença. Fundamentação concisa não induz ausência de fundamentação
;

3.
Prescrição intercorrente. Declaração de ofício. Necessidade de prévia intimação do exequente
para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. Nulidade da sentença
;

4.Validade da citação por hora certa. Questão analisada no julgamento dos Embargos à Execução. Preclusão
pro judicato
, não obstante seu caráter de ordem pública;

5.Alegação de omissão quanto ao marco da prescrição intercorrente. Ausência de cômputo do marco inicial, necessário para determinar a fulminação da pretensão do exequente;

6.Não configuração de inércia da parte. Atendimento pelo exequente das determinações judiciais. Demora na tramitação do feito não imputável à parte;

7.N
ão houve a cominação de multa no julgamento dos Embargos de Declaração. Recurso não conhecido neste ponto;

8.Recurso conhecido, em parte, e, na parte conhecida, provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso, em parte, e, na parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
POSTO RODA VIVA LTDA.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que, nos autos da Ação de Execução ajuizada por si em face de SILVINO JOSÉ CERQUEIRA LOPES, julgou a ação extinta com resolução do mérito, sob o entendimento de ocorrência da prescrição intercorrente (art. 487, II do CPC) (Id. 5492305).

Em suas razões recursais (Id. 5492309), afirma o exequente que a sentença dos Embargos de Declaração por si opostos em face da sentença carece de fundamentação se limitando à remissão de atos processuais já produzidos nos autos e em outro processo, sendo, portanto, nula.

Sustenta que a prescrição intercorrente não se confunde com o princípio da razoável duração do processo, afirmando que nunca se quedou inerte e que não fora intimado acerca da possibilidade de ocorrência da prescrição.

Aduz a validade da citação por hora certa certificada pelo Oficial de Justiça a cargo da diligência e que a questão já fora decidida pelo juízo de origem nos Embargos à Execução, afastando a declaração de nulidade que fundamentou a sentença.

Afirma omissão da sentença quanto ao marco da prescrição intercorrente, ressaltando que a sua última manifestação nos autos fora o requerimento de bloqueio de bens imóveis, deferido pelo juízo de origem, sendo as respectivas custas recolhidas sem ter sido levada a efeito.

Requer a reforma da sentença, bem como o afastamento da multa de 1% (um por cento) cominada no julgamento dos embargos de declaração.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 5492310).

Os autos foram distribuídos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior que determinou o recolhimento em dobro do preparo sob pena de deserção (Id. 7053705), tendo o prazo decorrido sem manifestação (Id. 7349430).

Na Petição Id. 7349430, a apelante requereu reconsideração e prosseguimento do feito, aduzindo o regular recolhimento das custas referentes ao preparo recursal e apresentação do boleto de pagamento.

Os autos foram redistribuídos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, vindo-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (1.009 do CPC), preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à falta de fundamentação da sentença que julgou os Embargos de Declaração; à não ocorrência da prescrição intercorrente; à validade da citação por hora certa; à omissão quanto ao marco da prescrição intercorrente e à não configuração de inércia do exequente.

A questão principal gravita em torno da execução de confissão de dívida em que o executado se declarou devedor do exequente na quantia de R$ 25.732,27 (vinte e cinco mil setecentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos).

Assiste razão ao recorrente na parte conhecida do recurso.

No que tange à alegação de nulidade no julgamento dos Embargos de Declaração interpostos contra a sentença, consigno que a fundamentação concisa não induz ausência de fundamentação, restando claro (Id. 5492308) quanto à ausência de motivos para a alteração da sentença.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ainda que de forma sucinta, fundamentou a decisão, afastando, de uma só vez, as alegações que o recorrente sustenta não terem sido analisadas. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1340172 RS 2012/0177292-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2019) - Grifei

No que tange à alegação de não ocorrência da prescrição intercorrente, insta consignar que o
contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

Assim, a necessidade de intimação da parte exequente subsiste, mas não para dar andamento ao feito, mas apenas para se manifestar quanto a eventual fato impeditivo à incidência da prescrição intercorrente, o que não ocorreu nos presentes autos, uma vez que o despacho que antecede a sentença (Id. 5492304 - Pág. 13) defere o pedido de consulta pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis do Estado do Pará (SREI) para localização de possíveis bens em nome do executado (Id. 5492304 - Pág. 12), tendo o exequente inclusive recolhido às custas para prosseguimento do feito (Id. 5492304 - Pág. 15).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1
. Esta Corte já decidiu que o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito, mas concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1841417 PR 2021/0047221-8, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023) – Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA VERGASTADA QUE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE/APELANTE CONSTATADA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO INDISPENSÁVEL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência ou não da prescrição intercorrente na presente demanda, bem como a necessidade de prévia intimação da parte autora para validade de sua incidência. 2. A prescrição intercorrente efetiva-se quando, ajuizada a ação competente e, consequentemente, interrompida a prescrição originária, o processo fica paralisado sem que exista uma causa plausível para tanto. 3. Com efeito, para sua incidência, é imprescindível que se proceda a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito e, somente após a inobservância da determinação judicial, ser reconhecida a prescrição intercorrente. 4.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo "as quo" prolatou sentença sem determinar a prévia intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, falta esta que impossibilita a incidência do instituto da prescrição intercorrente, consoante consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.
5. Recurso de Apelação Conhecido e Provido, para desconstituir a decisão vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda a regular composição do feito.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006236-55.1992.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2023) – Grifei.

Quanto à validade da citação por hora certa, observo que determinada a citação, em 27/11/2006 (Id. 5492296 - Pág. 22), foi certificado pelo Oficial de Justiça a cargo da diligência que este se dirigiu por 03 (três) vezes sem efetivar a citação pessoal (Id. 5492297 - Pág. 4 – Certidão datada de 20/04/2007 e Id. 5492297 - Pág. 6 – Certidão datada de 05/07/2007), tendo sido objeto de arresto 01 (uma) casa de alvenaria, localizada à rua Santa Izabel, n. 226, bairro Cidade Nova, cidade de Paragominas (Id. 5492297 - Pág. 5).

O arresto foi convertido em penhora, tendo sido determinada a intimação do executado e de sua cônjuge por edital (Id. 5492297 - Pág. 14), tendo os autos sido encaminhados à Defensoria Pública, na qualidade de curadora do ausentes (Id. 5492297 - Pág. 24), oportunidade em que apresentou Embargos à Execução (Id. 5492298) e foram impugnados (Id. 5492298 - Pág. 11-15), sobrevindo sentença de rejeição, com a declaração de validade da citação (Id. 5492299 - Pág. 1), fato que induz preclusão
pro judicato
, não obstante seu caráter de ordem pública.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.
2. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional" ( AgInt no REsp 1.756.189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe de 12/06/2020).
3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1865161 SP 2021/0091618-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) - Grifei

No que tange à alegação de omissão quanto ao marco da prescrição intercorrente, verifico, não obstante o entendimento de prescrição quinquenal do título exequendo, que não foram computados o marco inicial, tampouco eventuais interrupções na fluência do prazo, as quais se fariam necessárias para determinar a fulminação da pretensão do exequente.

Quanto à alegação de inércia da parte, insta consignar que a tramitação processual denota o atendimento pelo exequente das determinações judiciais, não podendo a si ser imputada a demora na tramitação do feito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA ATRIBUÍVEL A ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes.
2. No caso dos autos, o TJPR concluiu que o prolongado lapso temporal transcorrido sem a prática de atos processuais se dera por demora atribuível ao órgão judiciário, decorrente de excessiva carga de trabalho, e não por inércia do exequente.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1839423 PR 2021/0043956-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021) - Grifei

Por fim, não houve a cominação de multa no julgamento dos Embargos de Declaração (Id. 5492308), pelo que o recurso não deve ser conhecido neste ponto.

Isto posto
, CONHEÇO do recurso em parte e, na parte conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO, anulando a sentença apelada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024